Tribunal: TJES
Processo: 5005422-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES e outros

APELADO: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418/STJ. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo intempestivo. A apelação foi interposta em 2008 (sob a égide do CPC/1973), antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, e não foi posteriormente ratificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a tempestividade de recurso de apelação interposto sob a vigência do CPC/1973, antes do julgamento dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos de admissibilidade recursal são regidos pela lei vigente ao tempo da prática do ato (princípio
tempus regit actum
). Tratando-se de recurso interposto em 2008, aplicam-se as regras do CPC/1973.

4. Conforme o art. 538 do CPC/1973, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. À época dos fatos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 418/STJ, considerava inadmissível o recurso interposto antes do julgamento dos embargos, se não houvesse posterior ratificação, por ser prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Pelo princípio
tempus regit actum
, a admissibilidade do recurso de apelação interposto sob a vigência do CPC/1973 deve ser aferida com base na legislação e na jurisprudência consolidadas à época da sua interposição. 2. É intempestiva, por prematuridade, a apelação interposta na vigência do CPC/1973, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, sem a posterior ratificação, conforme entendimento consolidado na Súmula 418/STJ, vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 538; CPC/2015, art. 932, III, e art. 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005422-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
APELADO: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S A
Advogados do(a) APELADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por si interposto, por considerá-lo intempestivo.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
preliminarmente, a nulidade da decisão por negativa de jurisdição e ausência de fundamentação;
ii)
no mérito, a tempestividade da apelação, ante a desnecessidade de ratificação da apelação, uma vez que o julgamento dos embargos não alterou o mérito da sentença recorrida, invocando a aplicação da Súmula 579/STJ e do REsp 1.129.215/DF;
iii)
a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois não teria sido intimado para ratificar o recurso após a decisão dos embargos;
iv)
a necessidade de privilegiar o julgamento de mérito em detrimento do formalismo excessivo.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo S/A FUNRES, (atualmente, Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo FUNDES), contra a sentença (fls. 178/184) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Frinorsa Frigorifico Norte Capixaba S.A., reconhecendo excesso à execução no tocante aos juros aplicados.

Irresignada, a recorrente interpos apelação (fl. 209/216) pretendendo obter reforma da sentença sob alegação de legalidade dos juros adotados, bem como majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório, passo a decidir.

O presente recurso é flagrantemente intempestivo, e por tal razão o decido monocraticamente com base no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Antes, porém, destaco que tanto a sentença (03.11.2008) quanto a interposição do recurso ocorreram sob égide do CPC/73, não sendo caso de intertemporalidade do direito, aplicando-se, portanto, o prazo, a forma de contagem (em dias corridos) e as regras de admissibilidade referentes ao diploma processual de 1973, conforme Enunciado Administrativo n. 3 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Feita essa consideração, da análise dos autos, ve-se que contra a referida sentença foram opostos Embargos de Declaração (fls. 186/191) pela FRINORSA e o presente recurso de Apelação Cível (fls. 209/216) pelo FUNRES.

Após a apreciação dos embargos de declaração, não houve ratificação da irresignação recursal.

Desta feita revelou-se intempestiva a interposição do recurso de apelação de forma prematura, antes de exaurimento da instância primeva, à luz do diploma processual e entendimento jurisprudencial aplicável à época. Neste sentido, deste e. TJES:

[...] (Acórdãos citados: TJES APL: 00180847120068080024 e TJES AGV: 00201797920038080024)

O mesmo entendimento era adotado em outros tribunais pátrios, dos quais cito, a título exemplificativo:

[...] (Acórdãos citados: TJ-PB 0001555-40.2012.8.15.0551 e TJ-RS AC: 70059092023 RS)

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, uma vez que inadmissível em razão da intempestividade."

Conforme se observa, a decisão monocrática não conheceu da apelação por intempestividade, aplicando a jurisprudência consolidada à época dos fatos (2008), sob a égide do CPC/1973.

De início, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada expôs de forma clara e suficiente as razões de decidir: indicou a norma processual aplicável ao caso (CPC/73) com base no princípio tempus regit actum, identificou o fato processual relevante (interposição da apelação antes do julgamento dos embargos, sem posterior ratificação) e fundamentou a conclusão de intempestividade na jurisprudência pacífica sobre o tema à época da ocorrência dos fatos, citando expressamente precedentes deste Tribunal e de outras Cortes. Portanto, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a apelação interposta pelo ora Agravante, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa e sem posterior ratificação, deve ser considerada intempestiva à luz das regras processuais vigentes em 2008, data da sua interposição.

A decisão agravada aplicou corretamente o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela lei vigente ao tempo de sua prática. Tanto a sentença (03/11/2008) quanto a interposição da apelação (09/12/2008) ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Nos termos do art. 538 do CPC/73, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. À época dos fatos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 418 ("É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação."), e acompanhada por este Egrégio Tribunal, aplicava, por analogia, o mesmo entendimento à apelação.

Considerava-se prematuro e, portanto, inadmissível, o recurso interposto antes do julgamento dos aclaratórios se não houvesse a sua posterior ratificação, independentemente de o julgamento dos embargos ter ou não modificado a decisão embargada.

No presente caso, é incontroverso que o FUNDES interpôs sua apelação (em 09/12/2008) após a oposição dos embargos de declaração pela FRINORSA (em 28/11/2008) e antes do seu julgamento, sem que tenha havido a necessária ratificação após a decisão dos embargos. Configurou-se, assim, a prematuridade do recurso, nos exatos termos da jurisprudência dominante à época.

O Agravante tenta afastar a intempestividade invocando a Súmula 579/STJ e o decidido no REsp 1.129.215/DF, que passaram a dispensar a ratificação quando inalterado o resultado do julgamento anterior. Contudo, tais entendimentos foram firmados apenas em 2016 e 2015, respectivamente.

Da mesma forma, não prospera a alegação de violação ao contraditório por ausência de intimação para ratificar o apelo, já que não havia previsão legal no CPC/73 para tal intimação, sendo ônus da parte recorrente zelar pela regularidade e tempestividade do seu recurso, o que incluía a necessidade de ratificação caso o interpusesse prematuramente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado à época.

Assim, correta a decisão monocrática ao não conhecer da apelação, por considerá-la intempestiva, aplicando a legislação (CPC/73) e a jurisprudência (Súmula 418/STJ e precedentes do TJES) correspondente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

Deixo de aplicar ao recorrente a multa do art. 1.021, §4º, do CPC ou por litigância de má-fé, por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.